Tribunal: STF
Processo: HC 96959
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO
   AO PUDOR. DELITOS AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL. ORDEM DENEGADA.
I - Para que se verifique a ocorrência da continuidade delitiva
   ou do concurso material quando se trata dos crimes de estupro e
   de atentado violento ao pudor, praticados contra a mesma vítima,
   cumpre examinar a intenção do agente.
II - No caso em espécie,
   o propósito do réu foi duplo, a saber, o de constranger a vítima
   a submeter-se, primeiro, ao coito anal e, depois à conjunção
   carnal.
III - A partir dos fatos narrados na sentença a
   condenatória, é possível concluir que o desígnio do agente foi o
   de cometer dois crimes autônomos, não deixando dúvidas quanto ao
   acerto da aplicação da pena correspondente ao concurso
   material.
IV - Ordem denegada.